Tribunal: TJMT
Processo: 1020335-77.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020335-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

EMBARGADO(S): ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA –
PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

contra o acórdão de ID. nº 269188782, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta erro material quanto à taxa média anual do contrato (133,007%), superior a uma vez e meia à taxa média do Bacen (129,75%). Sustenta, ainda, que não foi indicado o fundamento para a conclusão de que foi observada a capitalização mensal (prevista no contrato) e não a diária (demonstrada pela autora).

Prossegue alegando omissão quanto ao pedido da autora de produção de prova não analisado, enquadrando como cerceamento do direito de defesa, bem como que a autora jamais discordou da utilização da Tabela
Price
, mas apontou que ela não foi utilizada, violando o contrato.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeitos infringentes
para determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida produção de prova.

Apresenta prequestionamento quanto

às questões apontadas.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
273674875,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

EMBARGADO(S): ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
contra o acórdão de ID. nº 269188782, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA. PRECEDENTES STJ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amanda de Castro Borges Reis contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida contra Itaú Unibanco S.A., em razão de alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios praticados, além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (
ii
) analisar a legalidade da capitalização de juros, das taxas aplicadas no contrato bancário firmado entre os litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide (Artigos 370 e 371 do CPC.)

4. As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade. (Precedentes STJ).

5. A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em desfavor do consumidor.

6. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A utilização da Tabela
Price
e a cobrança de juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado, quando pactuados de forma expressa, não configuram abusividade.

3. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, e 51, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 355, I, e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, publicado no
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/09/2022, publicado no
DJe
28/09/2022; STJ, Súmula 539; N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMANDA DE CASTRO BORGES REIS, ora Apelante, contra sentença (ID. 264073790) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do banco recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida. (...)” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da Prejudicial de mérito.

Do cerceamento de defesa. Da necessidade de perícia técnica contábil.

Mérito Recursa

Da abusividade dos juros remuneratórios praticados e indevida capitalização de juros.

Da utilização da Tabela
Price
.

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas. (ID 264205289).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 264073794).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de empréstimo pessoal, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 00000214255354-0, no valor total de R$15.427,33 (quinze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), a serem pagos em 18 parcelas mensais, no importe de R$ 1.568,57 (mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, a apelante aventa a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil seria fundamental para a adequada análise dos fatos, em razão da discussão acerca dos termos de contratos financeiros, e porque envolvem cálculos de juros, encargos, capitalização e equilíbrio das prestações.

Afirma ainda, que a modalidade de empréstimo pessoal, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades na cobrança dos juros remuneratórios em discrepância com
à
taxa média de mercado para o período em questão.

Afiança que a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, conhecida também como anatocismo.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização correta do método de amortização.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim, assevera que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Da Prejudicial de mérito.

Do cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. Da necessidade de realização de prova pericial contábil.

A parte Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Nesse sentido, trago entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ilegalidade dos juros remuneratórios.

A parte recorrente afirma que a instituição financeira recorrida comete clara ilegalidade ao cobrar juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, além da incorreta utilização de capitalização diária dos juros e não mensal conforme pactuado no contrato de empréstimo pessoal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 7,20% ao mês e 133% ao ano. (ID nº 264073763).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de 7,59% a.m. e 143,54% ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Desta feita, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)
no período de julho de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a
operação mencionada em julho de 2022 era de 5,33% ao mês e 86,50%
a.a
, portanto, apesar de os juros do contrato em discussão terem sido fixados um pouco acima da taxa média, não superaram a quantia de
uma vez e meia a taxa média,
portanto, não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro na quantia de
paraa
modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada, não se podendo falar em abusividade a ponto de justificar a intervenção do poder judiciário.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, o decisum vergastado não merece reforma.

Da ilegalidade na capitalização de juros.

Neste ponto recursal, ao contrário das alegações da parte recorrente, não se observa a cobrança de capitalização diária de juros conforme alegado pela apelante, e sim, a cobrança de capitalização mensal, conforme pactuado entre as partes.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da ausência de utilização da Tabela
Price
.

Neste ponto recursal, a recorrente afirma que a cláusula 3.a da avença está sendo descumprida, pois não há a devida utilização da tabela
Price
no presente caso, e sim outra metodologia de cálculo das parcelas.

Pois bem. Apesar das alegações do apelante, também deve ser mantida a sentença, neste item.

Isto porque, pelo que se denota do contrato firmado entre as partes, restou demonstrada a efetiva utilização da Tabela
Price
na cobrança da avença.

Registre-se que a alegada inconstância dos valores das parcelas ocorre pela cobrança de juros e correção monetária, em decorrência de mora e atraso no pagamento por parte da recorrente.

Além do mais, a própria documentação acostada aos autos pela recorrente no ID 264073764, junto à petição inicial, demonstra a evolução do saldo devedor com a efetiva amortização do saldo devedor e pagamento das parcelas contratadas.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da
prestação representada pelo pagamento de juros. (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Neste sentido é a jurisprudência caseira:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

5. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.”

(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Desse modo, ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros, percebe-se que não há dúvidas de que houve a observância da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento no presente caso, razão pela qual não há que se falar em reforma do decisum fustigado.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, restou prejudicada a análise de tal pedido, ante o fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão e erro material
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025